Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706279-31.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA APELADO: ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO, ONILDE DOMINGAS DE JESUS PEREIRA DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do apelo alegada em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator